Tribunal: TJSP
Processo: 1039046-87.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidor público estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Admissibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em razão de incapacidade laboral – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação de poderes que deve

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidor público estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Admissibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em razão de incapacidade laboral – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional - Precedente – Não provimento do reexame necessário.